Tribunal: TJDFT
Processo: 0739413-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1.Correta a valoração negativa da conduta social se o acusado praticou o crime enquanto cumpria pena por delito diverso, o que caracteriza má conduta social, consoante entendimento do STJ.

2. Mantém-se o regime inicial semiaberto se apesar de ser a pena inferior a 4 anos, o réu é reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3. Recurso conhecido e desprovido.